Tribunal: CARF
Processo: 10374.000002/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10374.000002/2008-70
ACÓRDÃO
1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEREAIS BRAMIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
COMPENSAÇÕES
HOMOLOGADAS.
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. PEDIDO DE
CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. VERDADE MATERIAL.
Reconhecida a suficiência dos créditos de IRPJ e CSLL ao final dos anos-
calendário de 2002, 2003 e 2004, inclusive com a utilização de créditos
apurados em exercícios anteriores e de empresa incorporada, devidamente
corrigidos por juros simples nos termos do Parecer Normativo COSIT no
01/2010.
Admissível a compensação de IRPJ com créditos de CSLL, nos termos do
art. 74 da Lei no 9.430/96 e do art. 170 do CTN, sendo dispensável a
equivalência de espécie entre tributo e contribuição, desde que ambos
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Reconhecida a homologação tácita de DCOMP transmitidas até 2004, em
consonância com o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e com a Súmula CARF
no 177.
Deferido o pedido de cancelamento da PER/DCOMP no
19396.70690.010805.1.7.020455, por inexistência do débito declarado e
ausência de correspondente confissão em DCTF, em observância à Súmula
STJ no 436 e aos princípios da verdade material e da legalidade tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000002/2008-70
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva
(Presidente), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
A presente demanda, que será objeto de análise, refere-se ao retorno dos autos
após a realização das diligências determinadas na Resolução no 1302-001-141, proferida pela 1a
Seção de Julgamento, 3a Câmara, 2a Turma Ordinária de Julgamento. O objetivo da Resolução foi a
elaboração dos cálculos especificados na referida resolução, conforme consta às fls. 2359/2370
dos autos:
Rememora-se que se trata de recurso voluntário interposto por Cereais Bramil Ltda
contra acórdão proferido pela DRJ/RJ1, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da recorrente em relação à não homologação de declarações de compensação
envolvendo créditos de saldo negativo de IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendário de 2002,
2003 e 2004.
A DRJ/RJ1, ao proferir o Acórdão no 12-50.889, entendeu que não restou
comprovado o direito creditório da contribuinte para compensação dos tributos, razão pela qual
manteve a não homologação de diversas compensações, salvo para aquelas em que reconheceu
a homologação tácita com base no art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96.
Diante disso, a recorrente apresentou recurso voluntário perante este Conselho,
requerendo o reconhecimento integral dos créditos e a homologação das compensações
realizadas.
Em uma primeira manifestação deste Conselho, ao analisar as circunstâncias fáticas
e jurídicas apresentadas nos autos, por meio da Resolução no 1302-001.141, a 2a Turma da 3a
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000002/2008-70
3
Câmara da 1a Seção de Julgamento, entendeu ser necessária e razoável a conversão do
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
O acórdão recorrido manteve a decisão administrativa quanto ao reconhecimento
dos saldos negativos apurados em 2002, 2003, e 2004, de forma que todas as
compensações foram não homologadas, a exceção de determinadas
compensações cujas DCOMP foram apresentadas até a data de 08/01/2005, e,
portanto, consideradas homologadas tacitamente.
Com base naquele acórdão, restaram não homologadas 10 DCOMP ativas (em
substituição a DCOMP apresentadas anteriormente e que foram retificadas e/ou
canceladas), todas controladas pelos processos de nos 10374.000003/2008-14 e
10374.000004/2008-69.
À luz das fundamentações postas, verifica-se que as compensações declaradas em
6 (seis) DCOMP não foram homologadas pela inexistência de créditos de saldo
negativo correspondentes aos ano-calendários 2002 e 2003, sendo as demais
declaradas em outras 4 (quatro) DCOMP não homologadas pela impossibilidade
de retificação da origem do crédito após a instauração da lide.
Essas 10 DCOMP registram débitos de estimativas referentes aos seguintes
períodos de apuração:
1. abr/2003 (3 DCOMP de nos: 19396.70690.010805.1.7.020455,
15134.15355.210705.1.7.032471, 04789.65714.180806.1. 7.030306);
2. jan e fev/2004 (3 DCOMP de nos: 07675.52836.260805.1.7.022605;
15074.32387. 260805.1.7.022090; 25397.11706.260805.1. 7.036836); e
3. jan e mar/2005 (4 DCOMP de nos: 29981.94101.170205.1.3.029699;
10665.46930.
220405.1.3.024260;
03465.79448.170205.1.3.039409;
25739.07949.220405.1.3.039169).
[...]
À luz dos fatos acima narrados, verifica-se que o contexto sob exame se apoia na
existência de créditos de saldos negativos conexos na medida em que os
anteriores foram utilizados para compensação de estimativas que compuseram
os saldos dos períodos seguintes. Assim o saldo negativo apurado ao final de
2002 foi utilizado na compensação de estimativas em 2003, repercutindo na
formação do saldo negativo ao final deste ano para utilização nas compensações
das estimativas seguintes, perfazendo uma cadeia de créditos.
Mas não somente créditos de saldos negativos foram utilizados para
compensação de estimativas, pois muitas delas foram pagas via DARF, situação
esta não traduzida em litígio.
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000002/2008-70
4
Contudo, questões relativas à origem do saldo negativo do ano de 2002 e a forma
de compensação de estimativas foram duas questões principais que levaram à
autoridade administrativa a considerar parcialmente existente o saldo apurado ao
final deste ano.
No conjunto das questões levantadas como óbices ao reconhecimento do direito
creditório declarado pela Recorrente em 31/12/2002, estão a impossibilidade da
formação acumulada deste saldo em conjunto com saldos negativos de anos
anteriores, a indevida aplicação de juros sobre juros na correção desses saldos
negativos, e questões específicas formais relacionadas à compensação de
estimativas de IRPJ e CSLL apuradas no próprio ano de 2002.
Sobre a primeira questão, os relatórios de diligência revelam a existência de
saldos credores de anos anteriores a 2002 e que tais saldos seriam suficientes,
após compensações dos débitos de estimativas referentes a cada ano analisado,
para gerar um saldo credor ao final do ano de 2003 (v. e-fls. 1504 e 1521).
Contudo, também registram inconsistências na aplicação de juros no cálculo da
formação do saldo final, uma vez que, em ambos os relatórios, pode-se constatar
que cada saldo a compensar foi corrigido com base na aplicação da taxa Selic
sobre o total deste saldo já atualizado pela Selic até o mês anterior. [...]
Tais questões, que deverão ser decididas por esse colegiado, terminam por
constituir óbice à apuração dos saldos negativos de IRPJ e de CSLL do ano de
2002. Por esse motivo devem ser refeitos os cálculos das compensações
registradas nos relatórios de diligência dos saldos negativos anteriores até
31/12/2002, com as devidas retificações sinalizadas no Parecer 01/2010 quanto à
correção dos valores a título de juros, para fins de se estabelecer o real valor do
crédito a partir do qual foram compensadas as estimativas de IRPJ e de CSLL ao
longo do ano seguinte (2003).
Outra questão, desta feita em relação às compensações homologadas
tacitamente, refere-se à necessidade de efetiva “compensação financeira” dos
débitos de estimativas de IRPJ e CSLL, referentes a janeiro, fevereiro e março de
2003, para fins de apuração do saldo negativo ao final desse ano, conforme
disposto na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 16/2002, assim ementada:
[...]
Como se vê, a não submissão de saldo negativo aos efeitos da homologação
tácita, fundamento trazido pelas autoridades administrativa e julgadora contra
o aproveitamento de créditos de estimativas, representa mais uma questão
prejudicial, esta agora referente à determinação do real valor dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL do ano de 2003.
Em verdade, um dos únicos pontos que parece incontroverso acerca da apuração
do saldo negativo de 2003, decorrente da necessária aplicação da Súmula CARF
no 177, reside no fato de que as estimativas de IRPJ e de CSLL de abril de 2003,
abaixo destacadas, deverão integrar o saldo negativo ao final desse ano.
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000002/2008-70
5

Nesse mesmo sentido, as estimativas de 2004 cujas compensações não foram
homologadas, deverão também integrar o crédito do saldo negativo apurado ao
final do ano de 2004.
Diante das constatações do conselheiro relator Sérgio Magalhães Lima, a Turma
determinou a Unidade de Origem se prontificasse em elaborar os seguintes cálculos:
(1) o valor dos créditos de saldo negativo de IRPJ e CSLL ao final do período de
2002, considerando em seu cômputo os créditos anteriores de saldos negativos
acumulados até 2001. Para esse fim o cálculo deve ser efetuado com base nos
valores de créditos e débitos principais registrados nos relatórios de diligência,
admitidas todas as compensações de estimativas, inclusive a de IRPJ de agosto de
2002 com crédito de CSLL, com a ressalva de se proceder à correção da aplicação
de juros conforme determinado no Parecer 01/2010.
(2) O mesmo cálculo do item anterior sem considerar a compensação de IRPJ de
agosto de 2002 com crédito de CSLL.
Ainda, determinou-se que, no que tange à impossibilidade de aproveitamento de
valores de estimativas cujas compensações foram homologadas tacitamente, a Unidade de
Origem apurasse o valor dos saldos negativos ao final do ano de 2003, considerando em seu
cômputo o valor:
(3) efetivamente compensado dos débitos de estimativas de janeiro a março de
2003 com o crédito do saldo negativo de 2002 apurado no item 1 acima.
(4) efetivamente compensado dos débitos de estimativas de janeiro a março de
2003 com o crédito do saldo negativo de 2002 apurado no item 2 acima.
(5) dos débitos declarados nas DCOMP homologadas tacitamente referentes às
estimativas de janeiro a março de 2003 (para o caso de o colegiado decidir pela
aplicação direta da súmula CARF no 177).
Por fim, que fosse apurado o valor do saldo negativo ao final do ano de 2004,
considerando seu cômputo:
(6) o valor das estimativas de janeiro e fevereiro/2004, confessadas mediante as
DCOMP
de
nos
07675.52836.260805.1.7.022605,
15074.32387.260805.1.
7.022090, 25397.11706.260805.1.7.036836, cujas compensações não foram
homologadas, em obediência ao disposto na súmula CARF no 177.
No trâmite da diligência, verifica-se que, em cumprimento ao comando do CARF,
foram elaborados os Despachos no 5676/2023 (fls. 2374/2413) e 7897/2023 (fls. 2457/2499). Tais
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000002/2008-70
6
despachos foram objeto de reparações pela contribuinte, as quais foram formalizadas por meio
das petições apresentadas às fls. 2419/2456 e fls. 2550/2561.
Após as alterações necessárias, foi elaborado o Despacho no 9517/2023 (fls.
2563/2606), o qual, após ciência da empresa contribuinte, em 14/11/2023 (fl. 2608), não foi
objeto de críticas, no entanto recebeu considerações, consoante petição de fls. 2612/2655.
Em sua manifestação, a Contribuinte concluiu ratificando todas as razões do
Recurso Voluntário, bem como requereu a homologação de todas as compensações realizadas
por meio das DCOMPs objeto deste processo, deferindo o cancelamento da DCOMP e
reformando a r. decisão de primeira instância na parte que foi desfavorável e mantendo-a na
parte que foi favorável, a fim de que o Recurso Voluntário seja integralmente provido.
Após todo o exposto, o processo encontra-se à disposição do CARF para seguimento
do contencioso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Processo que retorna de diligência para julgamento.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto por CEREAIS BRAMIL
LTDA., CNPJ no 32.296.378/0001-70, em face de decisão que não homologou integralmente as
compensações efetuadas pela Contribuinte mediante Declarações de Compensação (DCOMP), sob
o fundamento de inexistência de crédito tributário suficiente, em especial nos exercícios de 2002,
2003 e 2004.
Após deliberação deste Colegiado, o julgamento foi convertido em diligência, nos
termos da Resolução CARF n.o 1302-001.141, para que a Receita Federal do Brasil realizasse novo
levantamento dos créditos declarados.
A Auditoria da Receita Federal atendeu à determinação por meio do Despacho n.o
9517/2023/RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB, no qual reavaliou a integralidade dos saldos de IRPJ e
CSLL em diferentes cenários de cálculo. A seguir, passo a análise pormenorizada dos pontos
submetidos a diligência.
1. Cálculo dos Créditos ao Final de 2002 com Compensação de IRPJ com Crédito de
CSLL
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000002/2008-70
7
O primeiro cenário de análise exigia a apuração dos créditos acumulados ao final de
2002, considerando expressamente a possibilidade de compensação de débitos de IRPJ com
créditos de CSLL.
A Auditoria (fls. 2589 a 2591) reconheceu um saldo negativo de IRPJ de R$
731.350,05 e de CSLL de R$ 264.028,63, ambos devidamente atualizados com base em juros
simples, em atendimento ao Parecer Normativo COSIT no 01/2010.
Neste contexto, verifica-se que os créditos existentes superam os débitos apurados
para o exercício de 2002, de modo que devem ser reconhecidos como válidos para fins de
homologação das DCOMP correspondentes. Ressalta-se que os cálculos foram lastreados na
totalidade das informações constantes nas fls. 1377/1404, 1656/1692 e 1687 do processo.
2. Cálculo dos Créditos ao Final de 2002 sem Compensação de IRPJ com Crédito de
CSLL
Na hipótese alternativa, desconsiderando-se a compensação entre tributos
distintos, o saldo negativo de IRPJ apurado foi de R$ 382.259,64, enquanto a CSLL manteve o
mesmo saldo de R$ 264.028,63 (fls. 2592 a 2593).
Mesmo nesse cenário, o crédito existente continuaria apto a suportar
compensações futuras.
No entanto, é entendimento consolidado tanto da jurisprudência administrativa
quanto da jurisprudência judicial de que não há necessidade de identidade de espécie entre
tributos compensáveis, bastando que sejam administrados pela mesma autoridade fiscal.
Essa é, inclusive, a diretriz do art. 74 da Lei no 9.430/96, recepcionado pelo art. 170
do CTN.
3. Cálculo dos Créditos ao Final de 2003 com Compensação de IRPJ com Crédito de
CSLL
No exercício subsequente, a Auditoria (fls. 2594 a 2596) apurou saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 1.043.780,15, com base nas compensações efetivamente realizadas entre
janeiro e março de 2003. Também se apurou saldo negativo de CSLL de R$ 510.095,99, utilizando
créditos históricos.
Importante destacar que as compensações do período de abril de 2003 foram
computadas no cálculo do saldo negativo, nos termos da observação expressa da Resolução,
mesmo que não homologadas formalmente. Esta sistemática preserva a lógica da compensação
como forma de extinção do crédito tributário, nos termos do §2o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
4. Cálculo dos Créditos ao Final de 2003 sem Compensação de IRPJ com Crédito de
CSLL
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000002/2008-70
8
No cenário sem compensação cruzada (fls. 2597 a 2599), o saldo negativo de IRPJ
foi recalculado para R$ 673.782,38, sendo que o de CSLL permaneceu em R$ 510.095,99, com base
em créditos históricos.
5. Cálculo dos Créditos ao Final de 2003 com Inclusão de DCOMP Homologadas
Tacitamente (Súmula CARF no 177)
Conforme solicitado pela Resolução, a Auditoria (fls. 2600 a 2601) realizou
simulação contemplando a Súmula CARF no 177, que dispõe que "As compensações não
homologadas devem ser consideradas para compor o saldo negativo do período."
Nesta hipótese, o saldo negativo de IRPJ ao final de 2003 alcança R$ 1.065.079,82, e
o de CSLL permanece em R$ 510.095,99.
Entendo, neste ponto que, considerando o transcurso do prazo decadencial de 5
anos sem manifestação da autoridade fiscal, a homologação tácita se operou de pleno direito, nos
termos do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
6. Cálculo dos Créditos ao Final de 2004 com Inclusão das DCOMP de Estimativas de
Jan/Fev 2004
Por fim, os cálculos do exercício de 2004 apontam saldo negativo de IRPJ de R$
1.236.408,79 e de CSLL de R$ 688.785,51, sendo este último apurado tanto com quanto sem a
compensação entre tributos distintos.
A Auditoria (fls. 2602 a 2604) deixou claro que os créditos acumulados até
dezembro de 2003 foram suficientes para suportar as compensações de janeiro e fevereiro de
2004, inclusive as realizadas mediante DCOMP cujas homologações não ocorreram
expressamente, mas que já se encontravam tacitamente homologadas, conforme entendimento
jurisprudencial e doutrinário consolidado.
Em resumo, elenco as pontuações feitas por este Colegiado e, como resumo, a
conclusão da Auditoria apresentada pela Unidade de Origem:
(1) Qual o valor dos créditos de saldo negativo de IRPJ e CSLL ao final do período
de 2002, considerando em seu cômputo os créditos anteriores de saldos
negativos acumulados até 2001, admitidas todas as compensações de
estimativas, inclusive a de IRPJ de agosto de 2002 com crédito de CSLL, com
aplicação de juros conforme o Parecer 01/2010?
A Auditoria apurou que, considerando o aproveitamento dos créditos anteriores
e a compensação de IRPJ de agosto de 2002 com créditos de CSLL, o saldo
negativo final de IRPJ ao término de 2002 foi de R$ 731.350,05, e o saldo
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000002/2008-70
9
negativo de CSLL foi de R$ 264.028,63, com aplicação de juros simples e
metodologia conforme o Parecer Normativo COSIT no 01/2010.
(2) Qual o valor dos créditos de saldo negativo ao final de 2002, desconsiderando
a compensação de IRPJ de agosto de 2002 com crédito de CSLL?
Sem a transferência de créditos de CSLL para quitação de débitos de IRPJ, o
saldo negativo de IRPJ ao final do ano-calendário de 2002 foi de R$ 382.259,64,
enquanto o de CSLL permaneceu inalterado em R$ 264.028,63. Ainda assim,
ambos foram considerados válidos e suficientes para compensações
subsequentes.
(3) Qual o valor dos saldos negativos ao final do ano de 2003, considerando o
valor efetivamente compensado das estimativas de janeiro a março de 2003
com os créditos apurados no item 1 acima (com compensação IRPJ/CSLL)?
Considerando o aproveitamento dos créditos apurados no item 1, e a
compensação efetiva das estimativas de IRPJ dos primeiros meses de 2003, a
Auditoria concluiu que o saldo negativo de IRPJ ao final de 2003 foi de R$
1.043.780,15, e o de CSLL, com utilização de créditos históricos, foi de R$
510.095,99, tendo sido incluídas estimativas compensadas no mês de abril de
2003.
(4) Qual o valor dos saldos negativos ao final do ano de 2003, considerando o
valor efetivamente compensado das estimativas de janeiro a março de 2003
com os créditos apurados no item 2 acima (sem compensação IRPJ/CSLL)?
Sem a compensação entre IRPJ e CSLL, o saldo negativo final de IRPJ foi de R$
673.782,38 e o de CSLL foi mantido em R$ 510.095,99, utilizando-se também os
créditos históricos. Ainda que inferior ao cenário anterior, a Auditoria confirmou
a suficiência dos créditos para suportar os valores compensados.
(5) Qual o valor dos saldos negativos ao final do ano de 2003, considerando os
débitos declarados nas DCOMP homologadas tacitamente referentes às
estimativas de janeiro a março de 2003, conforme Súmula CARF no 177?
Considerando a incidência da Súmula CARF no 177, a qual admite a composição
do saldo negativo com estimativas compensadas não homologadas
formalmente, mas não impugnadas no prazo decadencial, a Auditoria apurou
saldo negativo de IRPJ de R$ 1.065.079,82 e de CSLL de R$ 510.095,99 ao final
de 2003, reconhecendo o caráter extintivo da homologação tácita.
(6) Qual o valor do saldo negativo ao final do ano de 2004, considerando o valor
das estimativas de janeiro e fevereiro/2004 confessadas nas DCOMP de nos
07675.52836.260805.1.7.022605,
15074.32387.260805.1.7.022090
e
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000002/2008-70
10
25397.11706.260805.1.7.036836,
cujas
compensações
não
foram
homologadas, conforme Súmula CARF no 177?
A Auditoria apurou que o saldo negativo de IRPJ ao final de 2004 foi de R$
1.236.408,79 e o de CSLL de R$ 688.785,51, reconhecendo a validade das
compensações mesmo diante da ausência de homologação expressa, com base
no reconhecimento da decadência do direito da Administração em contestar os
lançamentos declarados.
Apresento, ainda, tabela-resumo dos saldos negativos indicados pela Unidade de
Origem:

Diante dessas conclusões, passo a tecer breves considerações:
A. Possibilidade de Compensação entre Tributos de Espécies Distintas
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos ou contribuições administradas
por aquele Órgão. A redação legal é expressa ao admitir a compensação entre tributos de
espécies distintas, desde que ambos sejam administrados pela RFB, não impondo qualquer
limitação quanto à natureza (imposto ou contribuição) do crédito ou do débito.
Esse entendimento foi consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, especialmente no julgamento do REsp no 1.137.738/SP, submetido à sistemática do art.
543-C do CPC/1973, em que se reconheceu que, após o advento da Lei no 10.637/2002, restou
superada a necessidade de equivalência entre a espécie dos tributos compensáveis, bastando a
vinculação à administração tributária federal.
Assim, a compensação de IRPJ com créditos de saldo negativo de CSLL é
juridicamente possível, desde que os créditos sejam líquidos, certos, passíveis de restituição e
informados em PER/DComp regularmente transmitida, como no caso dos autos.
B. Indicação das DCOMP que Foram Homologadas Tacitamente
A homologação tácita decorre da inércia da Administração Tributária no prazo de
cinco anos contados da entrega da Declaração de Compensação, nos termos do § 5o do art. 74 da
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000002/2008-70
11
Lei no 9.430/1996. O crédito tributário, nesses casos, considera-se extinto sob condição
resolutória de ulterior não-homologação, e, não havendo manifestação contrária dentro do
quinquênio legal, a homologação opera-se de pleno direito.
No presente caso, conforme indicado pela própria Auditoria no Despacho no
9517/2023, foram incluídas no cômputo dos saldos negativos do IRPJ e da CSLL as compensações
constantes nas seguintes DCOMP:

DCOMP no 07675.52836.260805.1.7.022605

DCOMP no 15074.32387.260805.1.7.022090

DCOMP no 25397.11706.260805.1.7.036836
Essas declarações tratam de compensações de estimativas relativas aos meses de
janeiro e fevereiro de 2004, cuja homologação tácita se verificou pela ausência de manifestação
expressa da Administração no prazo legal.
A jurisprudência administrativa, consolidada na Súmula CARF no 177, admite que as
compensações não homologadas podem compor o saldo negativo, inclusive como
reconhecimento implícito de sua regularidade. Por conseguinte, a extinção do crédito tributário e
sua repercussão nos saldos acumulados são juridicamente válidas e vinculantes.
C. Delimitação do Objeto da PER/DCOMP de Final 020455 e Reconhecimento do
Cancelamento
A PER/DComp de no 19396.70690.010805.1.7.020455 foi declarada em duplicidade
pela Contribuinte e diz respeito a débito de IRPJ referente ao período de apuração de abril de
2003, no valor de R$ 124.952,72. No entanto, conforme evidenciado nos autos, tal débito não foi
confessado na DCTF correspondente, violando o art. 139 do CTN e a Súmula no 436 do STJ, que
estabelece que "a entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".
Além disso, a empresa já havia declarado o mesmo débito de abril de 2003 na
PER/DComp no 04789.65714.180806.1.7.030306, no valor de R$ 445.333,99, do qual R$ 87.369,47
foram efetivamente pagos via DARF.
A duplicidade foi reconhecida pela própria contribuinte, que protocolou
tempestivamente o pedido de cancelamento sob o no 40855.857.75.180806.1.8.02.7191, anterior
ao despacho decisório.
A manutenção do débito declarado na PER/DComp de final 020455 implicaria em
enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional, afrontando os princípios da legalidade, da
verdade material e da razoabilidade administrativa. Adicionalmente, a jurisprudência da Câmara
Superior (v.g. Acórdão no 9101-004.767) admite expressamente a competência do CARF para
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000002/2008-70
12
reconhecer a inexistência do débito e acolher o pedido de cancelamento da DCOMP, quando
fundado em erro material evidente:
Processo no 15374.938959/2008-12
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-004.767 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 6 de fevereiro de 2020
Recorrente TSN TRANSMISSORA SUDESTE NORDESTE S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não homologação,
e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este
ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para
apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como
em relação à inexistência ou excesso do débito compensado
Portanto, a exclusão da referida PER/DCOMP do cômputo dos débitos compensados
é medida que se impõe, não apenas em razão do pedido tempestivo, mas sobretudo pela
inexistência de débito formalmente constituído.
Assim, entendo por atendidos os termos da Resolução expendida, pelo que acolho
as pretensões da Contribuinte, nos termos a seguir dispostos.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 74 da Lei no 9.430/96, no art.
170 do CTN e nos resultados inequívocos da diligência realizada, voto por dar provimento integral
ao Recurso Voluntário, para:
 Homologar integralmente as compensações declaradas pela Contribuinte, nos
exercícios de 2002, 2003 e 2004, reconhecendo a suficiência dos créditos apurados;
 Reconhecer a possibilidade de compensação entre tributos de espécies distintas,
desde que administrados pela Receita Federal, conforme expressamente previsto
no art. 74 da Lei no 9.430/96;
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000002/2008-70
13
 Reconhecer a ocorrência de homologação tácita das DCOMP entregues até 2004,
nos termos do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e da Súmula CARF no 177;
 Determinar o cancelamento da PER/DComp no 19396.70690.010805.1.7.020455,
com fundamento na ausência de declaração do débito na DCTF e existência de
pedido formal de cancelamento tempestivo, sob pena de violação ao princípio da
verdade material.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 2671
DF CARF MF
Original